Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-59.2013.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PATERNIDADE BIOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, já que facultado pleitear por provas.
2. As provas dos autos não conferem a certeza aos fatos alegados, não logrando a parte autora comprovar a paternidade, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.